Tribunal: TJDFT
Processo: 0010031-45.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. INOCORRÊNCIA. PARTE PRÉVIA E DEVIDAMENTE INTIMADA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. Não há se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa quando a parte exequente foi devida e previamente intimada a se manifestar acerca da prescrição intercorrente antes da sentença que extinguiu o processo com base neste fundamento.
2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito estampado em cédula de crédito bancário (artigo 206, §3o, inciso VIII e §5o, inciso I, do Código Civil; artigos 26, 28 e 44 da Lei 10.931/04; artigo 70 do Decreto 57.663/66), aplicando-se à execução o mesmo prazo de prescrição da ação (enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). O termo inicial da prescrição intercorrente é a data de expiração do prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução, nos termos do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.